Tribunal: TJDFT
Processo: 0707335-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707335-62.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NOVO COR CARDIOVASCULAR COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA EMBARGADO: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS D E S P A C H O novo cor cardiovascular comÉrcio de material mÉdico ltda interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/7 ID 19927970. Neste contexto, dê-se vista a Embargada UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTIS, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 15 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator